Tribunal: TJSP
Processo: 0142348-66.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SOCIEDADE COMERCIAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO - Dissolução irregular da executada – Prescrição – Inocorrência – Inércia da Fazenda Pública não caracterizada - Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.